Tribunal: STF
Processo: EP 96
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de ANTONIO CLAUDIO ALVES FERREIRA, decorrente da Ação Penal 2.331/DF julgada procedente para CONDENAR O RÉU à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

 - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
 - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
 - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
 - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
 - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 25/11/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal (eDoc. 129), o que culminou na autuação da presente Execução Penal.
O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG encaminhou o atestado de pena a cumprir (eDoc. 145), bem como foram remetidos aos autos, pelo Diretor do Presídio Professor Jacy de Assis, os documentos relacionados à remição da pena do apenado ANTONIO CLAUDIO ALVES FERREIRA (eDoc. 169).
Em 28/12/2026, deferi a detração do período de prisão preventiva compreendido entre 24/1/2023 e 6/12/2024; homologuei a remição de 66 (sessenta e seis) dias de pena; determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Uberlândia, com posterior encaminhamento a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; determinei a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Uberlândia, para que determinasse à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais a comprovação: (i) a carga horária e frequência escolar do apenado em relação ao ENCCEJA; e (ii) a quantidade de livros lidos pelo  apenado, com as respectivas certidões. 
Em 23/01/2026, homologuei para fins de remição da pena, um total de 35 (trinta e cinco) dias em razão do trabalho; 12 (doze) dias em razão da leitura; e 133 (cento e trinta e três) dias  pela aprovação no ENCCEJA 2024, ensino fundamental, acrescido de 1/3. 
Em 05/03/2026, O Juízo da Vara de Execuções Penais de Uberlândia remeteu relatórios de leitura do apenado (eDoc. 225). 
Em 11/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo: “ (...)reconhecimento do direito do reeducando Antônio Cláudio Alves Ferreira à remição de 16 dias da sua pena, em razão da demonstração da leitura de quatro obras literárias” (eDoc. 228). 

Atualmente, o apenado tem 33 (trinta e três) anos de idade, e cumpre pena de 17 (dezessete) anos, em regime inicial fechado. O réu foi preso preventivamente em 24/01/2023, permanecendo preso até a presente data. Até o momento, o apenado cumpriu o período de tempo de 3 (três) anos 5 (cinco) mês e 14 (quatorze) dias de pena.

É o relatório. DECIDO. 

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. A remição pela leitura é regulamentada pelo art. 126 da LEP e pelo art. 5º da Resolução 391 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os quais estabelecem o cumprimento de requisitos como a apresentação de resenha a uma comissão de validação, que analisa o relatório de leitura, observando aspectos de compreensão e compatibilidade do texto com o livro, e atesta o resultado.
Na hipótese, foram juntados aos autos os formulários de validação dos relatórios de leitura, bem como as respectivas resenhas, atestando a leitura das obras literárias “As cores da escuridão”, “A ajuda do sistema solar”, “O forte dos esqueletos” e “Zezinho, o dono da porquinha preta”. A documentação comprova que a leitura foi devidamente realizada pelo apenado, conforme os termos da legislação aplicável.
Em decorrência da leitura de 4 (quatro) obras literárias, e em conformidade com o parecer do Ministério Público Federal, o apenado faz jus à remição de 16 (dezesseis) dias de pena, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021, tendo sido certificado que, após a leitura, o sentenciado foi avaliado e aprovado, a demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados pelo referido normativo.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:
A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 16 (dezesseis) dias que deverá ser remido de sua pena, correspondentes à leitura de obras literárias;
B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG, devendo o atestado ser encaminhado a este Supremo Tribunal Federal, no prazo de 5 (cinco) dias.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente